Tribunal: TJMT
Processo: 1016503-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016503-22.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VITORIA EVENTOS E MUSICA LTDA - CNPJ: 06.069.061/0001-91 (RECORRENTE), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - CPF: 088.256.157-01 (ADVOGADO), LUCAS SCHUAISA DE SOUZA - CPF: 044.683.971-01 (RECORRIDO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SORTEIO DE 03 (TRÊS) VAGAS NO AQUA SUITES PARA O EVENTO SPRING BREAK BRASILEIRO 2021(SBB) EM PORTO SEGURO BAHIA – AUTOR VENCEDOR DO SORTEIO – EVENTO ADIADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA NAS MESMAS CONDIÇOES PARA O MESMO EVENTO NO ANO DE 2022 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO PRÊMIO OFERTADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 141915806, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, para condenar a Reclamada, a pagar ao reclamante a título de danos morais,
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
e
R$ 1.000,00 (um mil reais)
pelo dano atemporal, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ilícito;

2)

Prêmio valido somente para o ano de 2021;

3)

Ausência de dano moral;

4)

Dano temporal - Da existência de condenação excessiva – sentença
extra petita
;

2) A quantificação excessiva do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, afirma que foi sorteado, ganhando como prêmio 03 (três) vagas no
Aqua Suites
para o evento SPRING BREAK BRASILEIRO 2021
SBB 2021
, que seria realizado em Porto seguro-Bahia, sendo orientado a reservar as passagens de ida para o evento.

Afirma que
foi surpreendido, pela notícia de que por causa do período da pandemia o evento da SBB teria sido adiado para 2022, ficando a critério do autor escolher entre ir para o SBB de 2022, gratuitamente, ou escolher outro meio alternativo, no caso o autor pleiteou por ser ressarcido o valor integral do prêmio incluindo o dos dois acompanhantes.

Afirma que entrou em contato com a reclamada (027) 99754-9349, que lhe informou que não poderia manter a cortesia, pois a prioridade era de quem tinha efetuado o pagamento, tendo registrado reclamação perante o Procon FA no 51.007.001.21-0001360, não obtendo êxito na resolução do impasse.

Sustenta que a reclamada descumpriu a oferta, pois deixou de entregar ao autor o prêmio ganho nas mesmas condições descritas no regulamento.

A demandada, em sede de contestação, alega a impossibilidade de cumprimento da oferta anterior, vez que o evento SBB 2022, seria realizado em outro hotel. E que o prêmio do autor teria validade somente para o SBB 2021.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando demonstrado nos autos que o autor foi ganhador do prêmio sorteado pela reclamada, e devido a pandemia o evento foi cancelado, contudo a reclamada se nega a cumprir as condições ofertadas no evento a ser realizado em 2022
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, não há se falar na inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação dos serviços da demandada. A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET
. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DESCASO COM O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0044644-82.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Pedro Roderjan Rezende - J. 14.12.2020)”(TJ-PR - RI: 00446448220198160182 PR 0044644-82.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Pedro Roderjan Rezende, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2020)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Não havendo que se falar em sentença
extra petita
em relação ao dano temporal, vez que tal pleito consta na inicial.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, de
dano moral
e
R$ 1.000,00 (um mil reais),
referente ao
dano temporal
,
arbitrados na sentença, se mostram adequados ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022